Tribunal: TJBA
Processo: 0508124-63.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508124-63.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

APELADO: G. OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
JULIANNE NUNES SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO CONTRATUAL CONDICIONADA AO TÉRMINO DA OBRA. CAUÇÃO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO. ART.373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Na celebração do Contrato, restou fixada a Caução de garantia contratual após o seu encerramento, bem como a retenção de valores em 5%(cinco por cento) da fatura mensal, para um possível descumprimento das obrigações legais pactuadas entre as partes.

Ocorre que, na cláusula quarta do contrato firmado entre as partes que versa acerca da Caução, encontra expresso que os valores de 5% (cinco por cento) retidos em cada fatura, somente serão repassados após 24 (vinte e quatro) meses após o término da obra, não condicionando a entrega do referido valor ao cumprimento das obrigações legais e contratuais trabalhistas, conforme pleiteia o apelante.

O apelante, portanto, não pode condicionar o pagamento da Caução, objeto do presente apelo à comprovação do cumprimento integral das obrigações legais e contratuais, a título de rescisões contratuais trabalhistas, recolhimentos previdenciários, visto que a obrigação pactuada se referia ao término da obra ao qual prestaria o serviço contratado.

Compulsando os autos, verifica-se, portanto, que a conduta do apelante configura enriquecimento ilícito, tendo em vista que os referidos valores retidos são devidos ao apelado, razão pela qual a manutenção da sentença se faz necessária.

Com efeito, na situação jurídica apresentada, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova, vez que de acordo com a inteligência do art. 373 do CPC, caberia comprovar que houve a devolução dos valores retidos, ou, justificar a necessidade das retenções, o que, de fato, não ocorreu.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0508124-63.2014.8.05.0080, originária da Comarca de Feira de Santana-BA, apelante R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e apelado G. OLIVEIRA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.